Tribunal: STF
Processo: MS 39452
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Frantz Ernesto Klier contra decisão do “Senhor Juiz de Direito da Comarca de Teófilo Otoni/MG, Dr. Maurício Simões Coelho Junior, que no exercício da presidência da 2ª Turma Recursal do Jesp/Cível, negou seguimento a recurso de AGRAVO previsto pelo artigo 1.042/CPC, nos autos da Ação Anulatória de Negativa de Nome, processo de nº 5005193-18.2021.8.13.0686, interposto contra decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário” (fl.1, e-doc.1). 



O caso



    2. O impetrante sustenta que “litiga contra a empresa Cred – System Administradora De Cartões De Crédito Ltda(CNPJ 04.670.1950001-38), com sede na Alameda Rio Negro, nº 161, 3º Andar, Sala 301 e 302, bairro Alphaville, em Barueri/SP, CEP 06.545-000, processo distribuído sob o nº 5005193-18.2021.8.13.0686, para o 2º Jesp/Cível desta Comarca, em que, além da improcedência do pedido, foi condenado por litigância de má-fé e honorários advocatícios, conforme sentença em anexo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “a referida decisão foi objeto do Recurso Inominado, a que fora negado provimento pela 2ª Turma Recursal do Jesp local, cujo Acórdão teve embargos de declaração, não conhecido, não obstante o prequestionamento da matéria, o que motivou a interposição do Recurso Extraordinário, com seguimento negado, razão pela qual agravou nos termos do artigo 1.042/CPC” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “embargou de declaração a citada decisão, com pedido de efeitos infringentes, conforme documento em anexo, por entender omissa/obscura quanto à análise de recebimento e seguimento do recurso, bem como, por que a decisão apresenta erro material quanto a análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do agravo; considerando que não foi apresentado agravo interno, nos termos do artigo 1.021/CPC, como entendeu o juiz; mas agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.042/CPC”, tendo sido os embargos rejeitados (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “a emenda só não saiu pior que o soneto por que determina, depois do trânsito em julgado, o retorno dos ‘... autos ao 1º grau’, mas que na realidade restringe o direito de acesso à jurisdição e representa uma autêntica negativa de entrega da prestação jurisdicional, porque infundada, o que por si só é nula de pleno direito, nos termos do Art. 93, IX/CF, pois em flagrante violação ao texto constitucional do direito líquido e certo, que consiste justamente no direito que o Impetrante tem em ver o processo remetido a este Sodalício, para que o recurso de agravo, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, seja julgado por este Excelso Tribunal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “independentemente da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso pela autoridade coatora, s.m.j., o processo merece e deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, último guardião dos direitos constitucionais violados, sendo que por não agir assim, e atender, o Meritíssimo Juiz Presidente em exercício na 2ª Turma Recursal do Jesp/Cível da Comarca de Teófilo Otoni, além de violar aos princípios constitucionais do direito defesa, do contraditório e do devido processo legal, agiu em flagrante usurpação de competência, contrariando a Súmula 727, deste Sodalício” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex Positis, REQUER:



    a. A notificação da Autoridade Coatora, com endereço no Fórum Desembargador Eustáquio Peixoto, sediado na Av. Dr. Julio Rodrigues, nº 415, bairro Marajoara, em Teófilo Otoni/MG, CEP 39.803-902, e-mail: totrecursal@tjmg.jus.br, a fim de tomar ciência da presente ação, e, querendo, no prazo do art. 7º, I da Lei 12.016/09, venha prestar as informações que julgar necessárias;



    b. Seja dada ciência do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sediado na Rua Goiás, nº 253, Centro, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-030, Fone/Fax: (31)3237-6100, e-mail: gavip1@tjmg.jus.br; órgão de representação judicial a que o Ilustre Impetrado está vinculado, para, querendo, vir ingressar no feito, como prescreve a lei de regência;



    c. Que seja intimada a parte ex-adversa, qualificada no item 02, acima, para acompanhar o feito se for de sua conveniência;



    d. Que seja dada vista ao representante do Ministério Público para exarar o seu necessário parecer;



    e. A PROCEDÊNCIA do pedido com a concessão da segurança, para determinar ao Impetrado que se digne de encaminhar o processo para este Excelso Tribunal, para analisar o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, interposto nos termos do Art. 1.042/CPC.



    f. A condenação do impetrado quanto ao pagamento das custas processuais e demais cominações legais, como prescreve a lei adjetiva civil.



    g. A gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98/CPC c/c 
Art. 7º, XXXIV/CF, por ser pessoa economicamente pobre e sem condições de arcar com as custas do mandamus, declaração anexa” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão judicial da lavra do Juiz de Direito Maurício Simões Coelho Júnior, no exercício da Presidência da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG, que conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário e a eles negou provimento, nos seguintes termos:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso.



    DECIDO.



    Tem-se que os embargos declaratórios são cabíveis quando observada a ocorrência, na decisão impugnada, de qualquer dos vícios constantes no art. 83, da Lei 9.099/95. O prazo para interposição é de cinco dias, nos termos do § 1º, do citado dispositivo legal.



    No caso desses autos, verifico que o recurso é próprio e tempestivo.



    No mérito dos embargos de declaração, nota-se que o autor, este pretende rediscutir matéria que restou decidida de forma suficientemente clara, invocando outros juízos como parâmetro. Não há qualquer contradição/omissão/obscuridade.



    Diante disso, CONHEÇO dos embargos de declaração e no mérito NEGO-LHES provimento.



    Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao 1º grau” 
(e-doc. 16).



    4. A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República 
dispõe sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 51ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CARAGUATATUBA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, ‘D’). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária desta Corte para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 
2. O ato apontado como coator – decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba – não foi prolatado por autoridade que está no rol taxativo previsto na alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna. Ausência de competência deste Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS 
n. 38.585-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 
3. Agravo regimental desprovido” (MS n. 33.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.5.2016).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” 
(MS n. 32.627-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 28.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; 
e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora